Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-66.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001761-66.2018.8.14.0100

APELANTE: DIEGO SILVA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a
res furtiva
, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu DIEGO SILVA GONÇALVES à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 10812012).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas com base no princípio do
in dubio pro reo
, aos ditames do art. 386, VII, do CPP (ID 10812014).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva e manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 10812023), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12689066).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 10811829 págs. 5-7), e laudo pericial de balística realizado nas armas de fogo apreendidas (01 revólver calibre 38, 01 pistola calibre 380 e 01 garrucha caseira), as quais encontravam-se em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva no momento da perícia (ID 10811975, p. 13-16).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que na fase policial as vítimas JONALDO DE SOUZA CLARO e RAIMUNDA COSTA DA SILVA narraram que sua casa foi invadida por quatro elementos armados, os quais subtraíram objetos e dinheiro, trancando-os dentro do quarto, juntamente com suas filhas (ID 10811829, p. 16-17), enquanto os policiais militares MÁRCIO RIBEIRO PANTOJA e JULIO IORKY PEREIRA DA COSTA, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante, relataram que, após o assalto, em diligências no local do crime, observaram a existência de câmeras e obtiveram acesso a elas, onde puderam constatar que se tratava de um veículo do tipo UP VW de cor branca, confirmando que os ocupantes do carro eram 02 homens e 01 mulher, e ao serem questionados confirmaram que participaram do assalto, acrescentando que no interior do veículo foram encontrados os objetos produtos do roubo e que “o motorista do veículo UP, DIEGO, afirmou que realizaram o assalto em razão de informações que tiveram de JOSÉ FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR, VULGO FAISCA” (ID 10811829, p. 10-11).

Em acréscimo, o denunciado JOSÉ ROBERTO LIMA PINHEIRO declarou que na data de 08/04/2018 por volta das 19:00h estava na companhia de seus amigos GORDO, LAYNE, ÍNDIO e um terceiro que não se recorda o nome, e estavam num carro de cor BRANCA, pertencente ao GORDO, que convidou para dar uma volta, tendo seguido todos para Aurora do Pará, e ao passar em frente a uma residência, verificaram que o portão estava aberto, momento no qual GORDO disse as seguintes textuais "VAMOS ENTRAR E ASSALTAR, É AQUI"; que o mesmo parou o veículo, tendo ficado aguardando dentro do mesmo, enquanto o indivíduo que não sabe o nome entrou primeiro e fazendo uso de uma arma que estava na cintura abordou o dono da casa, para em seguida entrar, ÍNDIO, LAYNE e o depoente; que, ÍNDIO fazia uso de arma de fogo, bem como, LAYNE também estava armada (ID 10811829, p. 23-25).

O acusado DIEGO SILVA GONÇALVES, vulgo “GORDO”, declarou que “no domingo por volta de 19:30h ZEZINHO os chamou para fazer um "CORRE" (roubo), que o mesmo disse que realizariam o "CORRE" no município de Aurora do Pará; que o depoente estava em seu carro do tipo VW/UP MOVE MA, ano fab/mod 2014/2015, cor BRANCA, placa OTQ 2573, registrado junto ao DETRAN em nome de VEGA AUTOMÓVEIS COMERCIAL; que ao chegarem em Aurora do Pará, passaram em frente a uma residência a qual estava com o portão aberto e ZEZINHO disse "JÁ É, JÁ É,É AQUI"; que o depoente ficou no veículo aguardando a ação, enquanto entraram na casa BICO, ÍNDIO e LAYNE, para em seguida entrar ZEZINHO; que sabe dizer que BICO, ÍNDIO e ZEZINHO estavam de posse de arma de fogo”, complementando que “quando foi abordado, todos os objetos produtos do roubo estavam dentro do carro, os quais, seriam vendidos depois e que somente o dinheiro não estava completo, pois já haviam se dividido”, acrescentando, por fim, que “estavam dentro de seu carro, jóias, perfumes, televisão, celulares, relógios, cordão de ouro”(ID 10811830, p. 26-30).

Na fase judicial, a vítima JONALDO DE SOUZA CLARO confirmou a dinâmica delitiva, afirmando que indivíduos entraram em sua casa e o renderam com emprego de armas de fogo, trancando-o junto com sua família em um dos quartos e subtraíram objetos, ressaltando “que os assaltantes não estavam encapuzados. pelo o que foi possível reconhecê-los quando foram detidos”, enquanto os policiais militares JÚLIO YORK PEREIRA DA COSTA e MÁRCIO RIBEIRO PANTOJA, afirmaram que “após atender à ocorrência, puderam identificar por meio de gravações de câmera de segurança de local próximo o carro utilizado na fuga dos criminosos. Ato Contínuo, informaram o veículo às demais guarnições da polícia militar, sendo momentos depois realizada abordagem de suspeitos em Mãe do Rio/PA, com os quais foram encontrados dentro do veículo itens subtraídos da casa da vítima”, conforme transcrito na sentença (ID 10812012, p. 3-4).

Em juízo, o acusado DIEGO confirmou que estava na companhia dos demais denunciados, mas que não tinha conhecimento do roubo na casa da vítima.

Não obstante, a versão do réu se apresenta divorciada das provas coligidas aos autos, as quais não deixam dúvidas de sua participação efetiva no crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa como motorista do veículo que transportou e garantiu a fuga dos comparsas, tendo sido preso em flagrante na companhia de KELLAYNE, vulgo “Layne” e JOSÉ ROBERTO, vulgo “Zezinho”, com os objetos produtos do roubo que estavam dentro do carro, e reconhecido pela vítima.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), em especial “os depoimentos das vítimas e dos policiais envolvidos no flagrante, colhidos sob o contraditório” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/9/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos, em que a condenação foi lastreada na palavra da vítima e nos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, os quais efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e apreenderam os objetos roubados em seu poder, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Da análise dos autos, inexiste dúvida de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
saiu da posse das vítimas, sendo que o dinheiro subtraído sequer foi recuperado. Por igual, restou comprovado a prática do delito em comparsaria e mediante utilização de armas de fogo, sendo legítima a aplicação das causas de aumento de pena, impondo-se a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024